Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n.10.826/2003. O recurso suscita a preliminar de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, após abordagem em via pública, sem que tenha havido consentimento válido nem mandado judicial, ou justa causa para a diligência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve violação ao domicílio e consequente nulidade das provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões prévias que justificassem o ingresso.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, no art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito, desastre, socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), definiu a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. Na hipótese, não há elementos que demonstrem sequer a legitimidade da abordagem inicial do réu, em via pública. E, ainda que se entendesse por legítima a abordagem inicial, a entrada dos policiais na residência do acusado não se amparou em justa causa ou fundada suspeita de crime em curso, mas sim em alegada necessidade de confirmar a identidade do réu, o que poderia ter sido feito de modo diverso.
6. A busca exploratória (fishing expedition) é vedada pelo ordenamento jurídico por comprometer as garantias constitucionais do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio.
7. A posterior apreensão de objetos ilícitos (munições) não convalida a ilegalidade da entrada, uma vez que a legalidade da medida deve se fundamentar em elementos prévios que configurem situação de flagrância.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.